Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002747-04.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (AGRAVADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (AGRAVANTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, I, “B” DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMA 52 DO STJ – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REITERAÇÃO DAS RAZÕES CONTIDAS NO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 52
), com fundamento no art. 1.030, I , “b” do CPC e inciso V (
Súmulas 282 e 284 do STF
), do CPC.

Sustenta o agravante o equívoco na negativa de seguimento ao recurso especial, eis que restou demonstrado o principio da boa-fé na manutenção dos contratos (art. 422 do CPC), tanto que a parte agravada não alegou qualquer vício no que atine a taxas e encargos financeiros, declarando expressamente sua vontade e aceitação das cláusulas firmadas em contrato.

Discorre sobre o princípio do “
pacta sunt servanda
”, sobre o exercício regular de direito acerca da capitalização de juros (
aduzindo que não houve qualquer ato ilícito de sua parte
), sobre juros remuneratórios (
alegando estarem eles em perfeita sintonia com a jurisprudência
), comissão de permanência e a legalidade e ausência de abusividade da cobrança de tarifas e taxa de concessão de financiamento.

Recurso tempestivo (id. 69261482).

Sem contrarrazões (id. 74679973).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este egrégio Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial
com base na sistemática de recursos repetitivos
. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
).

No caso dos autos, houve apelação interposta por ambas as partes em face da decisão que julgou parcialmente procedente a ação revisional c/c repetição de indébito para:
excluir a comissão de permanência, manter os juros moratórios de 1% ao mês, a multa de 2% e correção monetária pelo INPC; manter a

cobrança de honorários advocatícios extrajudicial, conforme contratação expressa; julgando, por outro lado, improcedente o pedido de danos morais e admitindo a repetição do indébito dos valores pagos a maior, na forma simples,

acrescidos de juros

moratórios de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da propositura da ação.

Essa decisão fora confirmada em parte pelo colegiado, eis que houve reforma apenas para julgar parcialmente procedente o recurso da ora agravada, para “
reconhecer a nulidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de honorários advocatícios em favor da instituição bancária, para o caso de cobrança extrajudicial do débito
”.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar, a
uma
,
em razão do TEMA 52 STJ
, tendo em vista a conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça e, a
outra
, em razão das súmulas impeditivas 282 e 356/STF e 284/STF.

Portanto, a interposição e análise do agravo interno em casos tais, segundo a exegese do art. 1.030, §2°, do CPC, fica restrita a verificação quanto a correta aplicação, distinção ou superação do Tema aplicado na decisão que negou seguimento ao especial, segundo a sistemática de recursos repetitivos.

Ao julgar a apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou em sua decisão que:

“
No que concerne a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, não prospera a irresignação da instituição financeira
.

Nos termos previstos pela Resolução n. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN),
a comissão de permanência, devida no período e inadimplência, pode ser cobrada quando pactuada, possuindo três finalidades precípuas: assegurar, por meio dos juros remuneratórios, a base econômica do negócio; inibir, com juros de mora, a protelação na liquidação da dívida; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual
.

É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ
(...).

[...]

No caso, bem posicionou o Juiz do feito:

‘(...) Extrai-se do contrato de ID 4741994, cláusulas 5 e 20, a cobrança cumulada de comissão de permanência com demais encargos moratórios.

Em relação à cobrança da comissão de permanência, é pacífica e remansosa a jurisprudência, no sentido de que ela não pode ser cumulada com juros remuneratórios e/ou outros encargos moratórios.

Neste sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E/OU MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - Admite-se a cobrança de comissão de permanência após a caracterização da mora do devedor, desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e/ou multa contratual. - A interpretação da Súmula 294, STJ, indica que a comissão de permanência não está limitada à taxa contratada para os juros remuneratórios. - Nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. - Havendo reconhecimento da mora nas instâncias ordinárias e, não sendo esta afastada pelo reconhecimento de cláusulas abusivas, a ação de busca e apreensão de seguir seu trâmite normal, na esteira do devido processo legal. Agravo no Recurso Especial não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 917260/GO, relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª turma, julgado em 10/11/2009).

Assim, a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios deve ser excluída”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

No julgamento do recurso paradigma (
REsp 1.058.114/RS, Tema 52
)

o Superior Tribunal de Justiça fixou a respectiva tese:

“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Desta feita, a matéria está afetada pelo Tema 52, em que se firmou a tese, tal como reproduzida acima.

Percebe-se que o agravante insiste nos mesmos argumentos de defesa, os quais restaram rechaçados pelo juízo singular e confirmados pelo colegiado deste Sodalício quando do julgamento da apelação, culminando, então,

na negativa de seguimento ao seu recurso especial.

Portanto, estando a questão abordada afetada pela sistemática de recursos repetitivos, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício.

No caso há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial. Logo, sem que haja argumento que dê ensejo à modificação do julgado, não há falar-se em desacerto da decisão hostilizada.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso especial, nesse ponto específico, deve prevalecer em razão da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021